Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720533-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELINALVA SILVA LIMA, THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da devolução da certidão de crédito anteriormente retirada pelo credor ELINALVA SILVA LIMA (ID 29616319). Prossiga-se com o acordo direto. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac